Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 158/STF. SÚMULA 231/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” – Súmula n. 231/STJ.
2. A despeito da tese defensiva de inconstitucionalidade da mencionada súmula, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento ali emanado.
3. Indeferido o pedido subsidiário para sobrestamento do feito até que seja proferida a decisão acerca dos Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 pela Corte Especial, pois não foi emitida qualquer determinação para a suspensão dos processos correlatos nas instâncias ordinárias, conforme preceitua o art. 1.036, § 1o, do CPC.
4. Recurso desprovido.